Tribunal: TJSP
Processo: 1000300-71.2019.8.26.0262
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Embargos à execução julgados procedentes para extinguir a execução. Cédula de crédito rural pignoratícia. Perda da safra de milho atestada por laudo emitido pela Secretaria de Agricultura. Inexigibilidade do título. Existência de seguro agrícola. Comprovação da comunicação do sinistro à instituição financeira, a quem cabia o acionamento e indenização securitária. Honorários fixados corretamente

Ementa:
Embargos à execução julgados procedentes para extinguir a execução. Cédula de crédito rural pignoratícia. Perda da safra de milho atestada por laudo emitido pela Secretaria de Agricultura. Inexigibilidade do título. Existência de seguro agrícola. Comprovação da comunicação do sinistro à instituição financeira, a quem cabia o acionamento e indenização securitária. Honorários fixados corretamente da decisão ora atacada. Fixação que deve seguir a regra do §2o do art. 85 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração de verba honorária.